Tribunal: TJSP
Processo: 2287142-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À EXEQUENTE PARA APRESENTAR MEMÓRIA DE CÁLCULO ATUALIZADA DO VALOR DA MULTA DIÁRIA – REGULARIDADE – SENTENÇA EXEQUENDA NÃO CUMPRIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287142-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes ANTONIO PEREIRA DO AMARAL NETO e LARISSA GARRIDO
RIBEIRO, é agravado MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287142-63.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto
2
VOTO No 36.860
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2287142-63.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTES: ANTONIO PEREIRA DO AMARAL NETO E OUTRA
AGRAVADA: MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER REGULARIZAÇÃO DE
EDIFICAÇÃO DECISÃO QUE DETERMINOU O
RETORNO DOS AUTOS À EXEQUENTE PARA
APRESENTAR
MEMÓRIA
DE
CÁLCULO
ATUALIZADA DO VALOR DA MULTA DIÁRIA
REGULARIDADE SENTENÇA EXEQUENDA NÃO
CUMPRIDA AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Antônio
Pereira do Amaral Neto e sua mulher contra r. decisão copiada a fls. 49,
proferida nos autos da ação ordinária movida pela Municipalidade de São
José do Rio Preto, em fase de cumprimento de sentença, que determinou
o retorno dos autos à exequente para apresentar memória de cálculo
atualizada, para execução da multa diária pelo descumprimento da
obrigação imposta.
Os agravantes buscam reforma, sustentando que todas as
providências necessárias para o cumprimento da decisão estão sendo
tomadas, não havendo lugar para execução da multa diária.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 56/59), a agravada
respondeu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287142-63.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto
3
É o relatório.
O inconformismo não apresenta nenhuma condição de ser
acolhido, pois ao contrário do sustentado nas razões recursais, os
documentos de fls. 41/43 dos autos principais dão conta de que a decisão
exequenda não foi cumprida, com a regularização da construção.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR